Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702949-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SOUZA EMBARGADO: HOSPITAL GOIANIA LESTE LTDA, DAGMAR JOAO MAESTER D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator